Tribunal: TJMT
Processo: 0012277-16.2015.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012277-16.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0006-23 (EMBARGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA CAMARGO AMARO - CPF: 324.565.648-39 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012277-16.2015.8.11.0010

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DE SE TRATAR DE CRÉDITO INSERIDO NO ROL DE CREDORES OU HABILITADO POSTERIORMENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PROVIDO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012277-16.2015.8.11.0010

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DE SE TRATAR DE CRÉDITO INSERIDO NO ROL DE CREDORES OU HABILITADO POSTERIORMENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito exequendo foi novado em recuperação judicial. A exequente alega que o crédito não foi incluído no plano de recuperação judicial e que a execução deve ser suspensa até o encerramento da recuperação judicial.

II. A questão em discussão consiste em (i) saber se o crédito exequendo foi incluído no plano de recuperação judicial; e (ii) se a ação de execução deve ser extinta ou suspensa.

III. (i) A ausência de certeza quanto a se tratar de crédito incluído no plano de recuperação judicial, obsta a extinção da execução. (ii) necessária devolução dos autos a origem para determinar que a Administradora Judicial demonstre de maneira clara e efetiva se os créditos arrolados na recuperação judicial em nome da ora exequente e apelante, têm sua origem (CPR, NF, produto) e se trata do mesmo crédito executado.

IV. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja esclarecido se os créditos arrolados na recuperação judicial são os mesmos objeto de execução.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da ação de execução, em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial dos executados, exige a verificação de que o crédito executado realmente foi arrolado na lista de credores. 2. Sem que se tenha certeza da inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, não se pode extinguir a execução, sob pena de grave prejuízo ao credor."

Alega que o v. acórdão apresenta omissões quanto ao fato incontroverso de que o crédito exequendo é anterior ao pedido de recuperação judicial, logo concursal, bem como se omite em relação à análise sobre a possibilidade de o exequente buscar diretamente no processo recuperacional informações sobre eventual habilitação retardatária, impugnação ou regularização do crédito.

Requer o provimento dos declaratórios para o fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões (id. 260012655). Diz que não se discute a data da constituição do crédito, mas se está habilitado ou não na recuperação judicial. Sustenta não haver vícios a serem sanados. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão.

A hipótese é de recurso de apelação que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos devedores em recuperação judicial, para extinguir a ação de execução, sob o fundamento de que o crédito foi novado com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Porém, como consignado no v. acórdão, não há certeza quanto a se tratar de crédito incluído no plano de recuperação judicial. Assim se diz, porque, ainda que se trate de crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o documento apresentado nos autos indica que referido crédito foi baixado por determinação judicial, o que revela, a princípio, a sua não inserção no rol de credores.

Nessa linha, o v. acórdão entendeu ser necessário que se verifique se o crédito decorrente da obrigação executada foi indicado no rol de credores, quando do ajuizamento da recuperação judicial, ou se houve habilitação retardatária deferida após a desconstituição do arresto em favor da credora embargada.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Desta feita, o que os embargantes denominam de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025